Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735068-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR SILVEIRA DE SOUSA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Nadir Silveira de Sousa Barros contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0705039-26.2023.8.07.0012, ID no 168331362). 2. Na origem, há contracheque do agravante demonstrando que ele recebe rendimento bruto mensal de R$ 9.880,80 (ID no 164985133, pág. 1), o qual é superior à renda média da maioria das famílias brasileiras. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO